Tribunal: TJBA
Processo: 0000497-46.2015.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000497-46.2015.8.05.0075 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ARILMA SANTANA DIAS CAMPOS Advogado(s): TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO APELADO: MUNICIPIO DE RIBEIRAO DO LARGO Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO INTEGRAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 7º, INCISOS VIII E XVII C/C ART. 39, §3º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL EM CONFRONTO COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF E DESTE TRIBUNAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1.Trata-se de apelação interposta por servidor público municipal contra sentença que julgou improcedente pedido de pagamento do décimo terceiro salário e do terço constitucional de férias com base na remuneração integral, limitando-se ao vencimento básico conforme previsão em lei municipal. A sentença afastou a pretensão com fundamento na Súmula Vinculante nº 37 do STF, que veda ao Judiciário aumentar vencimentos com base no princípio da isonomia. II. Questão em discussão 2. Discute-se a legalidade da base de cálculo adotada pelo Município para o pagamento do décimo terceiro salário e do terço constitucional de férias, se deve considerar apenas o vencimento básico ou a remuneração integral do servidor, diante do disposto nos arts. 7º, VIII e XVII, e 39, § 3º, da Constituição Federal. III. Razões de decidir 3. A Constituição Federal assegura o pagamento do décimo terceiro salário e do adicional de férias com base na remuneração integral, direitos estes estendidos aos servidores públicos por força do art. 39, § 3º. 4. A jurisprudência do STF e do STJ, bem como a Súmula Vinculante nº 16 do STF, reafirmam que a remuneração considerada deve incluir todas as parcelas permanentes, não apenas o vencimento básico. 5. A aplicação da Súmula Vinculante nº 37 não se mostra pertinente ao caso, por não se tratar de aumento de vencimentos com base em isonomia, mas sim da observância de preceitos constitucionais. 6. Comprovada a prática reiterada do Município em adotar base de cálculo contrária à Constituição, resta devida a diferença dos valores referentes aos anos de 2010 a 2014. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar parcialmente procedente o pedido, condenando o Município ao pagamento das diferenças referentes ao décimo terceiro salário e ao terço constitucional de férias, calculados com base na remuneração integral, relativas ao período de 2010 a 2014. Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, VIII e XVII; art. 39, § 3º Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 16; Tema 810/STF; Tema 905/STJ; AgRg no RE 503.874; Reexame Necessário 0000064-42.2015.8.05.0075 – TJBA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 0000497-46.2015.8.05.0075, em que figura como Apelante ARILMA SANTANA DIAS CAMPOS e como Apelado MUNICIPIO DE RIBEIRAO DO LARGO. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em dar provimento ao recurso, pelas razões que integram o voto condutor. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Relator Procurador(a) de Justiça RM02